Tribunal: TJBA
Processo: 8073486-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8073486-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROQUELINA DE SOUSA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA Advogado(s):EDUARDO ALCANTARA ANDRADE FILHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. RISCO DE DESABAMENTO. LAUDO DA DEFESA CIVIL (CODESAL). POSTERGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. RISCO À VIDA E SEGURANÇA. EXCEÇÃO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. VISTORIA CAUTELAR DA CONSTRUTORA. DÚVIDA SOBRE O NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. MODULAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA URGENTE. SÚMULA 385/STJ (POR ANALOGIA QUANTO AO DANO). RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que reservou-se a apreciar o pedido de tutela de urgência somente após a contestação. A agravante alega risco iminente de desabamento de sua residência em razão de obra de grande porte realizada pela agravada em terreno vizinho, apresentando laudo da Defesa Civil (CODESAL) que classifica o risco como "alto". Por sua vez, a agravada sustenta, com base em vistoria cautelar prévia, que as patologias no imóvel da autora seriam preexistentes ao início da construção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se a postergação da análise da tutela de urgência em casos de risco estrutural grave viola o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC; e (ii) saber se, diante de provas conflitantes sobre o nexo de causalidade entre a obra e o dano no imóvel vizinho, deve-se aplicar o princípio da precaução para modular a suspensão das atividades construtivas. III. RAZÕES DE DECIDIR Embora o despacho que posterga a liminar seja, em regra, de mero expediente, a omissão diante de risco de dano irreparável à segurança e à vida justifica a intervenção do Tribunal para evitar perecimento de direito e garantir o resultado útil do processo. O laudo da Defesa Civil goza de presunção de legitimidade e fé pública, evidenciando o periculum in mora necessário para a concessão da tutela independentemente da oitiva da parte contrária, conforme autoriza o art. 300 c/c art. 9º, parágrafo único, I, do CPC. A apresentação de vistoria técnica cautelar pela construtora introduz dúvida razoável sobre o nexo causal, exigindo a produção de prova pericial técnica isenta sob o crivo do contraditório. Pelo princípio da precaução e visando evitar o periculum in mora reverso, a solução equilibrada consiste na suspensão parcial da obra, permitindo apenas serviços de acabamento que não impactem a estrutura geotécnica ou o imóvel vizinho, até que a perícia judicial seja concluída. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento: "1. A existência de laudo oficial da Defesa Civil atestando risco alto de desabamento autoriza a concessão de tutela de urgência inaudita altera pars, sendo temerária a postergação da análise para após a contestação. 2. Havendo conflito probatório sobre o nexo causal entre a obra e os danos no imóvel vizinho, deve-se priorizar a realização de perícia técnica urgente, modulando-se a suspensão da obra para permitir apenas atividades de baixo impacto que não agravem o risco estrutural." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, 300, 1.015, I; CC, art. 1.277. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 16.391; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004334-27.2018.8.26.0197; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 3283436-08.2023.8.13.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073486-90.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ROQUELINA DE SOUSA SILVA e, como agravada, PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA (atualmente denominada PEJOTA CONSTRUÇÕES LTDA), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e confirmar a tutela de urgência que determinou a realização de perícia técnica com máxima urgência e a suspensão parcial das obras, permitindo-se apenas atividades de acabamento de baixo impacto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora